Tribunal: TJMT
Processo: 0008843-35.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0008843-35.2018.8.11.0003
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 51013477):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – A NECESSIDADE DO INSUMO ALIMENTAR (NEOCATE LCP OU ALFAMINE 400MG) ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS À INICIAL – SOMENTE DEPOIS DE ATENDIDO O MÍNIMO EXISTENCIAL É QUE SE PODE COGITAR A EFETIVAÇÃO DE OUTROS GASTOS – PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA - APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO - INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.
Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do insumo alimentar pleiteado, este deve ser deferido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos, e, nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas no feito.
A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça. (Apelação 0008843-35.2018.8.11.0003, Relator DESa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020).”
Alega violação ao artigo 134, §2o e §4o da CF, uma vez que são devidos os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (ID 53051453).
Sem Contrarrazões (ID 59596973).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva aguardando a Corte Suprema, ainda que os recursos eleitos como representativos na controvérsia n. 56 do STJ tenham sido desafetados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV